Tribunal: TJDFT
Processo: 0066435-51.2009.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0066435-51.2009.8.07.0007 APELANTE: TMR COMERCIO ATACADISTA DE ELETRO ELETRONICO LTDA APELADO: ELETROCHAVES AR CONDICIONADO E REFORMAS LTDA, ELI CORREIA DA SILVA, FRANCIVANIO ALVES MONTENEGRO, LEOMAR OLIVEIRA DE MORAIS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por TMR COMERCIO ATACADISTA DE ELETRO ELETRONICO LTDA – EPP contra a sentença ID 51136514 que, nos autos da ação que movida contra ELETROCHAVES AR CONDICIONADO E REFORMAS LTDA - ME, ELI CORREIA DA SILVA, FRANCIVANIO ALVES MONTENEGRO, LEOMAR OLIVEIRA DE MORAIS, julgou extinto o processo com base no art. 487, II, do CPC, devido à prescrição intercorrente, na forma do art. 924, V, do CPC. Apresentadas as razões recursais (ID 51136527) e as contrarrazões (ID 51136532), a apelante foi intimada pelo despacho ID 51570433, para regularizar o preparo, nos seguintes termos: “DESPACHO O banco recorrente, nas primeiras linhas de recurso, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, do CPC/15, e da Súmula 481/STJ. Anote-se que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Ao seu turno, o §2o do art. 99 revela que o indeferimento do benefício deve ser a última opção, caso existam elementos, nos autos, que revelem a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, momento que deve o juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Com base nessas considerações, e em observância aos artigos 9o, 10 e 99, §2odo CPC, bem como no art. 87, §1o do RITDFT, fica intimado o apelante a comprovar documentalmente, no prazo de cinco dias, a sua situação de hipossuficiência de forma a analisado o pedido de concessão da gratuidade de justiça.“ A apelante se manifestou juntando (ID 51972525) o comprovante de pagamento das custas recursais (ID 51972527), todavia, em desacordo com o normativo legal. Tendo em vista o não atendimento do comando judicial acima mencionado, a apelante foi novamente intimada (52158002), a comprovar, o devido recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. A apelante peticionou (ID 52516289) juntando sob o ID 52516291 o mesmo comprovante de pagamento que foi anexado sob o ID 51972527. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Ao recorrer, a apelante acostou aos autos, por duas vezes, o mesmo comprovante de pagamento (ID 51972527 e ID 52516291), incorrendo novamente em desacordo com o normativo legal. Portanto, deixou de recolher as custas em dobro, apesar de duas vezes intimada para tanto. Ressalto que, ao que dispõe o art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013, a fim de comprovar o preparo, deve a parte trazer tanto a guia individualizada emitida como o documento bancário, da seguinte forma: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. (grifou-se) Sobre a impossibilidade de nova diligência para regularizar o preparo, o art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC regra que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (grifou-se) Igualmente, este Tribunal entende que: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. 1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade ? ausência de guia recolhimento ?, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. Embora a recorrente, após intimada para sanar a irregularidade ? ausência de preparo recursal ?, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento em dobro, deixou de apresentar a correspondente Guia de Recolhimento da União - GRU, imprescindível para a correlação com o comprovante de pagamento e aferição do pressuposto de admissibilidade. Logo, deserto o recurso. 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido desprovido. (Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Nessa linha, diante da omissão parcial do interessado, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator